Tribunal: TJMT
Processo: 1047525-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047525-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), DEVAIL NUNES DE ALMEIDA - CPF: 274.561.291-34 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALICONSIG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME - CNPJ: 27.733.374/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da parte autora, vinculados a contratos de crédito consignado, impondo obrigação de não fazer e multa diária, nos autos de ação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira agravante possui legitimidade para suportar os efeitos da ordem judicial que determinou a abstenção de descontos no benefício da parte autora, vinculados a contratos supostamente fraudulentos.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. Os documentos constantes nos autos demonstram que os descontos questionados decorrem de contratos celebrados com outras instituições, inexistindo vínculo contratual com a parte agravante.

5. A ausência de relação jurídica direta entre a parte autora e a instituição agravante configura hipótese de ilegitimidade material, o que impede a imposição de obrigação judicial.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a obrigação de não fazer não pode ser imposta à parte ilegítima para o cumprimento da ordem, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência deferida na origem, exclusivamente em relação à instituição financeira agravante.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de obrigação de não fazer em sede de tutela de urgência exige demonstração de vínculo jurídico entre as partes. 2. É incabível a imposição de obrigação judicial a instituição financeira que não tenha participado da contratação impugnada pela parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Agravo de Instrumento 1402263-20.2017.8.12.0000, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, 4a Câmara Cível, j. 03.05.2017, publ. 04.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1040989-71.2025.8.11.0002, movida por
DEVAIL NUNES DE ALMEIDA
, que concedeu o pedido formulado na origem de tutela provisória de urgência, determinando que a parte ré, ora, agravante, se abstenha de promover descontos no benefício previdenciário da autora, ora, agravada, relativos aos contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito consignados, bem como de realizar novos lançamentos/cobranças vinculados a tais contratos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais – Id. 215375658 – Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a necessidade de revogação da tutela de urgência concedida, por não se verificar a presença da probabilidade do direito, além de ter sido direcionada contra instituição financeira manifestamente ilegítima para suportar os efeitos da decisão.

Narra que, os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, não decorrem de contratos celebrados com o Banco agravante, mas sim com as instituições financeiras Capital Consig SCD S. A. e Banco Insurba S. A. Pugnou, então, pelo recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a tutela de urgência deferida pelo Juízo de Origem (Id. 338741897).

O recurso foi recebido em 19 de dezembro de 2025, ocasião em que foi concedido o pedido de efeito suspensivo (Id. 339122869).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, em consonância com o decidido na ação de origem.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 342040381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1040989-71.2025.8.11.0002, movida por
DEVAIL NUNES DE ALMEIDA
, que concedeu o pedido formulado na origem de tutela provisória de urgência, determinando que a parte ré, ora, agravante, se abstenha de promover descontos no benefício previdenciário da autora, ora, agravada, relativos aos contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito consignados, bem como de realizar novos lançamentos/cobranças vinculados a tais contratos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais – Id. 215375658 – Ação de Origem).

A controvérsia instaurada no presente agravo de instrumento diz respeito à legitimidade do Banco Santander (Brasil) S.A. para figurar como destinatário da ordem judicial de abstenção de descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora da ação originária, ora agravada.

De início, cumpre salientar que, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Contudo, tais requisitos devem ser aferidos com
redobrada cautela
quando
a medida atinge terceiros que, a princípio, não guardam relação direta com os fatos ou com os atos impugnados
, sob pena de responsabilização indevida e violação ao devido processo legal.

No caso em exame, a decisão agravada deferiu medida liminar para compelir o Banco Santander a se abster de promover descontos em benefício previdenciário vinculados a contratos de empréstimo e cartões consignados supostamente firmados mediante fraude.

Todavia, conforme amplamente demonstrado pelo agravante nas razões recursais, os documentos acostados aos autos revelam que
os descontos impugnados decorrem de contratos formalizados com instituições diversas, notadamente a Capital Consig SCD S.A. e o Banco Inbursa S.A.
, conforme identificado na própria emenda à petição inicial e nos extratos de benefícios do INSS apresentados pela parte autora.

Cito:

A análise detida dos elementos colacionados evidência, de forma inequívoca,
a inexistência de vínculo contratual entre a agravada e o Banco Santander no tocante aos contratos questionados
. Trata-se, pois, de hipótese clássica de ausência de legitimidade material, a qual impede a imposição de obrigações de fazer ou não fazer à instituição agravante, em razão da inexistência de relação jurídica.

A tutela de urgência concedida na origem funda-se exclusivamente em presunções retiradas da narrativa inaugural, sem que haja, neste momento processual, qualquer indício concreto de que
o Banco Santander tenha sido parte ativa na contratação dos negócios contestados ou que tenha promovido os descontos em folha de pagamento
.

Ao revés, as provas documentais reforçam a tese de que terceiros fraudadores, fazendo-se passar por representantes de instituições bancárias,
induziram a parte autora a fornecer dados e realizar procedimentos que culminaram na celebração dos contratos com outros entes financeiros,
mas não com o Banco agravante
.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a imposição de obrigação de não fazer e a aplicação de astreintes pressupõem a efetiva possibilidade de cumprimento da ordem judicial
, bem como a legitimidade da parte para responder pela obrigação.

Nesse sentido, é firme a orientação no sentido de que,
quando ausente o poder fático ou jurídico para impedir o ato combatido, o réu não pode ser compelido a suportar sanções coercitivas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e de enriquecimento indevido da parte adversa
.

Nesse ponto, vale colacionar o seguinte julgado:

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DO POSTULANTE – UM DOS DESCONTOS REALIZADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA EM PROMOVER A SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO
.
Se um dos descontos discutidos foi feito por Instituição Financeira distinta, a parte requerida é ilegítima para cumprir a obrigação de suspensão de desconto do débito
. DESCONTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE DO BANCO EM TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O SOBRESTAMENTO DOS DESCONTOS – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – VALOR E DURAÇÃO MANTIDOS – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. O fato de os descontos oriundos de empréstimo consignado serem implementados pelo órgão pagador, não exime o banco da responsabilidade de comprovar a solicitação da suspensão dos descontos . A aplicação de astreintes é medida processual tendente a coagir o cumprimento de tutela específica, gerando temor no devedor em descumprir o mandamento judicial, razão pela qual deve ser arbitrada em montante suficiente e razoável, capaz de alcançar o objetivo da norma. Valor mantido. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1402263-20 .2017.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des . Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 03/05/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2017) (destaquei)

Assim, à luz dos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade material do Banco Santander para responder pela obrigação imposta na decisão recorrida, razão pela qual deve ser afastada a ordem de abstenção de descontos, bem como a multa coercitiva estipulada.

Ressalte-se que a presente medida não prejudica a continuidade da análise meritória quanto à eventual fraude ou vício nas contratações perante as instituições financeiras efetivamente contratantes, tampouco impede o Juízo de Origem de adotar providências em face dos demais réus que, efetivamente, tenham promovido os descontos contestados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência deferida na origem, tão somente no que se refere ao Banco Santander (Brasil) S.A., afastando a obrigação de se abster de promover descontos no benefício previdenciário da parte autora, bem como de realizar novos lançamentos ou cobranças relativas aos contratos impugnados, exclusivamente em relação à referida instituição, e, igualmente, afastando a multa cominatória que lhe foi imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026